Tribunal: TJMT
Processo: 1000541-33.2019.8.11.0110
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA, REVELIA AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS PELO RECLAMANTE. CRÉDITO NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A revelia, por si só, não induz a procedência dos pedidos formulados na exordial, pois esta apenas acarreta como verdadeira a matéria fático-jurídica encartada na peça de ingresso, devendo, pois, o reclamante, comprovar os fatos constitutivos de seu direito.
2. Faz-se necessário à parte reclamante, para dar suporte ao seu pedido, apresentar um mínimo de comprovação da existência dos fatos alegados como causa de pedir, o que não ocorreu no presente caso.
3. Diante da ausência de comprovação de ter entabulado avença com o reclamado, a sentença, que julgou improcedente o pedido inicial, deve ser mantida.
4. Recurso conhecido e não provido

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000541-33.2019.8.11.0110
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ELDI JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 280.729.441-34 (RECORRENTE), WILLIAN GONCALVES LINO DE OLIVEIRA - CPF: 027.091.661-00 (ADVOGADO), RUANA CAROLINE SILVA RIOS - CPF: 043.253.001-04 (ADVOGADO), ANTONIO DO FORTINO (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2023